Tribunal: TJPA
Processo: 0809853-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809853-04.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELTON DA SILVA RABELO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADA – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA PELO
PARQUET
E RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ORDEM NÃO CONHECIDA, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA:
Da análise das razões do
writ
verifico que o impetrante alega a ilegalidade da prisão, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo
parquet
.

Ocorre que, da análise da análise detida dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se extrai que a denúncia em desfavor do paciente em 13/09/2021, inclusive já tendo sido recebida pelo Juízo de origem em 16/09/2021. (ID n. 6383469)

Em sendo assim, já tendo sido ofertada a denúncia pelo
parquet
e devidamente recebida pelo Juízo
a quo
, restou prejudicada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Precedentes do STJ.

2 –

ORDEM NÃO CONHECIDA
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

DA ORDEM
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809853-04.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PACIENTE:
ELTON DA SILVA RABELO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
ELTON DA SILVA RABELO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA
.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante, no dia 27/07/2021, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal (roubo simples).

Assevera, em suma, excesso de prazo da prisão, pois, estando o paciente preso, já se passou o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 46, do CPP, sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo de origem em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 6323606)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6383469):

“[...] a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de ELTON DA SILVA RABELO, qualificado nos autos, imputando-lhe as práticas dos tipos penais previstos no art. 157, § 1º e art. 157 c/c art. 14 e art. 71 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 27/07/2021, por volta de 06h30, na Alameda Nunes, Nº 09, Bairro Ayrton Senna I, Altamira-PA, o denunciado roubou a vítima DEBORA DA SILVA RODRIGUES, bem como, no dia 26/07/2021, na Alameda Eliene Raquel Brito, Bairro Ayrton Senna 1, Altamira-PA, por volta de 20h21, o denunciado tentou roubar as vítimas ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS e ELISANDRA E MOURA FRANCO DA SILVA, conforme a seguir exposto.

A vítima DEBORA DA SILVA RODRIGUES (ID 30339892) relatou que, no dia 26/07/2021, ela estava em sua residência quando entrou um indivíduo no local e, quando este viu DEBORA, ele correu para os fundos da casa e pulou o muro a residência, ocasião em que DEBORA ligou para a polícia e descreveu o indivíduo como sendo magro, moreno, cabelo moicano e rosto fino. Ato contínuo, no dia 27/07/2021, por volta de 06h30m, o mesmo indivíduo pulou o portão de sua residência, entrou por uma janela que estava aberta e pegou 01 televisão AOC 32” SN 320M2AT002885 e 01 celular XIAOMI, Mi A3 de IMEI 1: 867117048385359 e IMEI 2: 867117048385367, os quais estavam no quarto de DEBORA.

DEBORA afirmou que notou uma movimentação estranha no quarto e, ao acordar, viu o indivíduo, ocasião em que pegou uma faca e saiu correndo atrás dele, mas ele pulou o portão com os objetos e fugiu. Afirmou ainda que, seu irmão CALEBE correu atrás do indivíduo, mas acabou se machucando em cacos de vidro e não conseguiu lhe alcançar.

Segundo DEBORA, ela começou a realizar buscas pelo indivíduo e ao lhe encontrar, ela acionou os policiais militares, que foram até o local e prenderam o indivíduo, o qual ameaçou DEBORA com as seguintes palavras: “EU CONHEÇO VOCÊ, EU SEI ONDE VOCÊ MORA, VOCÊ PENSA QUE É QUEM.” (textuais).

A vítima ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS (ID 30339892) relatou que, no dia 26/07/2021, na Alameda Eliene Raquel Brito, Bairro Ayrton Senna, Altamira-PA, por volta de 20h21m, ela estava em frente a sua casa, conversando com sua amiga ELISANDRA, quando foram surpreendidas por um indivíduo que chegou correndo com uma faca na mão. ANGELA MARIA afirmou que, após o indivíduo ameaçar ela e ELISANDRA, ele tentou lhes assaltar. Afirmou ainda que, gritou por socorro, ocasião em que seu marido apareceu na porta da casa e evitou o roubo. ANGELA descreveu o indivíduo como alto, magro, cabelo liso, trajando short jeans azul e camisa azul escuro, bem como reconheceu o indivíduo quando este foi preso. ANGELA declarou que filmou a tentativa de roubo praticada por ELTON, e afirmou que ele é contumaz na prática de roubos e furtos no bairro em que Ayrton Senna.

A vítima ELISANDRA E MOURA FRANCO DA SILVA (ID 30339892) relatou que, no dia 26/07/2021, na Alameda Eliene Raquel Brito, Bairro Ayrton Senna, Altamira-PA, por volta de 20h21, ela estava em frente a casa de sua amiga ANGELA quando elas foram surpreendidas por um indivíduo que chegou correndo com uma faca na mão. Ato contínuo, após ameaçar ELISANDRA e ANGELA com a faca, o indivíduo tentou roubá-las. ELISANDRA relatou que, gritou por socorro, ocasião em que o marido de ANGELA apareceu na porta da casa e evitou o roubo. ELISANDRA descreveu o indivíduo como sendo alto, magro, de cabelo liso, trajando short jeans azul e camisa azul escuro. ELISANDRA afirmou que, soube que o indivíduo havia sido preso e compareceu na delegacia de Altamira, onde lhe reconheceu. Afirmou ainda que, possui um vídeo da tentativa de roubo praticada pelo indivíduo, o qual é contumaz na prática de roubos e furtos no bairro Ayrton Senna.

As testemunhas JHONES DIEGLAS DE SOUSA e RENATO LUZ DOS SANTOS (ID 30339892) relataram que, no dia 27/07/2021, por volta de 06h30m, a guarnição da polícia militar foi acionada com a informação de um roubo ocorrido na Alameda Nunes, Nº 09, Bairro Ayrton Senna I, Altamira-PA, tendo como vítima DEBORA DA SILVA RODRIGUE, a qual havia entrado em luta corporal com o indivíduo. Os policiais militares afirmaram que lhes passaram as características físicas do indivíduo como sendo magro, moreno, de cabelo moicano e rosto fino. Afirmaram ainda que, iniciaram as buscas pelo suspeito e por volta de 17h, foram acionados via niop com a informação da localização do indivíduo, que estava na Alameda Zenaide, Bairro Ayrton Senna I, Altamira-PA. Ato contínuo, após chegarem ao local, os policiais militares encontraram o nacional ELTON DA SILVA RABELO com as características informadas.

Segundo os policiais militares, logo em seguida chegou a vítima DEBORA DA SILVA RODRIGUES no local, a qual afirmou que não tinha dúvidas de que ele era o mesmo que roubou os objetos de sua residência, ocasião em que ELTON disse as seguintes palavras: “EU CONHEÇO VOCÊS, EU SEI ONDE VOCÊ MORA, VOCÊ PENSA QUE É QUEM” (textuais).

A testemunha CALEBE DA SILVA RODRIGUES (ID 30339892) relatou que, no dia 26/07/2021, sua irmã DEBORA estava em sua residência, quando entrou um indivíduo no local e tentou roubar alguns objetos, e quando o indivíduo viu DEBORA, ele correu para os fundos da casa e pulou o muro a residência. CALEBE afirmou que eles ligaram para a polícia militar e informaram as características do indivíduo como sendo magro, moreno, de cabelo moicano e rosto fino. Afirmou ainda que, os policiais fizeram várias buscas, mas não o encontraram. CALEBE declarou que, DEBORA recebeu a informação de que um indivíduo com as mesmas características havia tentado assaltar uma moça no bairro. Ato contínuo, no dia 27/07/2021, por volta de 06h30m, o mesmo indivíduo pulou o portão de sua casa, entrou por uma janela que estava aberta e pegou 01 televisão AOC 32” SN 320M2AT002885 e 01 celularXIAOMI, Mi A3 de IMEI 1: 867117048385359 e IMEI 2: 867117048385367, que estavam no quarto de DEBORA. CALEBE relatou que, notou uma movimentação estranha e os chamamentos de sua irmã DEBORA por ajuda, ocasião em que correu atrás do indivíduo, mas não conseguiu lhe alcançar, pois cortou o pé em cacos de vidro.

Em interrogatório (ID 30339892), o denunciado ELTON DA SILVA RABELO negou as acusações.

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

Em decisão datada de 28/07/2021, este Juízo constatou a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos de Id Num. 30339892 - Págs. 8-12, dos autos de reconhecimento de objeto (Id Num. 30339892 - Pág. 21) e reconhecimento (Id Num. 30339892 - Págs. 22-23), bem como dos termos de declaração dos ofendidos de Id Num. 30339892 - Págs. 14-16, cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

Do mesmo modo, verificou-se que o periculum libertatis resta configurado uma vez que, o acusado possui certidão criminal positiva (Id Num. 30352994) onde responde pela prática de outro crime, caso em que as medidas cautelares impostas ao réu se mostraram insuficientes, pois em liberdade, ainda que presumidamente inocente, desobedeceu ao dever de prudência imposta judicialmente, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

Além do mais, o crime foi cometido com emprego de violência consubstanciada no fato de acusado e vítima terem travado luta corporal, bem como o flagranteado demonstrou não possuir temor aos órgãos responsáveis pela segurança pública do Estado, eis que quando localizado e preso ELTON ameaçou a vítima Debora, textuais: "EU CONHECE VOCES, EU SEI ONDE VOCE MORA, VOCE PENSA QUE E QUEM", textuais estas proferidas perante o policial militar que o conduziu.

Motivo pelo qual o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

A Defensoria Pública do Estado do Pará requereu o relaxamento da prisão preventiva do ora paciente, aduzindo que o prazo para oferecimento da denúncia é de 05 (cinco) dias, devido a prisão do indiciado. No entanto, não houve a apresentação da peça inicial acusatória por parte do parquet dentro do prazo, causando a ilegalidade da prisão.

Após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido, este Juízo indeferiu o pedido de relaxamento e manteve a prisão preventiva do paciente ELTON DA SILVA RABELO, pelos fundamentos constantes na decisão em anexo.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Quanto a fase processual, a denúncia foi oferecida dia 13/09/2021 e recebida na data de hoje (16/09/2021), sendo determinada a citação do denunciado para apresentação de resposta à acusação. [...]”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6405829)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Da análise das razões do
writ
verifico que o impetrante alega a ilegalidade da prisão, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo
parquet
.

Ocorre que, da análise da análise detida dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se extrai que a denúncia em desfavor do paciente em 13/09/2021, inclusive já tendo sido recebida pelo Juízo de origem em 16/09/2021. (ID n. 6383469)

Em sendo assim, já tendo sido ofertada a denúncia pelo
parquet
e devidamente recebida pelo Juízo
a quo
, restou prejudicada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

No mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO. IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA.
EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO
.

(...)

4. Com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 137.054/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA (4 KG DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA _ CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO
. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

7.
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do
writ
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/09/2021